Tribunal: TJMT
Processo: 1003310-79.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003310-79.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DOUGLAS COSTA ARRUDA - CPF: 030.475.581-83 (RECORRENTE), RENATA ALESSANDRA SANT ANA MOTA - CPF: 091.203.586-28 (ADVOGADO), GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ GOMES - CPF: 015.772.286-42 (ADVOGADO), MARCO TULIO DIAS FERREIRA - CPF: 065.934.936-19 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Embargos de Declaração:

1003310-79.2021.8.11.0001

Origem:

5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Embargante(s):

VRG LINHAS AEREAS S.A.

Embargado(s):

DOUGLAS COSTA ARRUDA

Juiz Relator:

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

02/09/2021

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO/CONTRADIÇÃO – RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA DEMANDADA NÃO ANALISADO – EMBARGOS ACOLHIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO INOMINADO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO.

Os embargos de declaração opostos devem ser acolhidos, uma vez que o Recurso Inominado interposto pela companhia aérea, ora Embargante, não foi julgado.

O recurso interposto cinge-se ao pleito de improcedência da presente demanda ou, subsidiariamente, pela redução da condenação a título de dano moral.

No entanto, dado aos documentos juntados pela parte Embargada no ID 100421991, tem-se que restou por demonstrado o ato ilícito, ao qual enseja a indenização fixada no decisum, que merece ser mantida.

O valor fixado a título de danos morais, este no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não comporta redução, frente ao considerável atraso sofrido até a chegada do consumidor ao destino final

Embargos acolhidos para sanar a omissão/contradição.

Recurso inominado conhecido e improvido da empresa reclamada, em nada alterando o resultado do anterior julgamento proferido.

Egrégia Turma:

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do voto proferido por este Relator, apontando existência de omissão/contradição pelo fato de que o
decisum
manteve a sentença de procedência com fundamento na proibição da
reformatio in pejus
, não observando, entretanto, o Recurso Inominado interposto pela companhia aérea no ID
92828073
.

De fato, o recurso não foi apreciado.

Presente a omissão, notadamente em razão do não julgamento do recurso tempestivamente interposto, os embargos devem ser acolhidos para sanar o vício apontado.

RELATÓRIO DO RECURSO INOMINADO – ID

92828073

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inaugural da parte Reclamante nos seguintes termos:

Posto isso, comprovados o dano e o nexo de causalidade,
OPINO

PELA PROCEDÊNCIA
dos pedidos contidos na inicial para
CONDENAR
a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, valor este devidamente corrigido (INPC) a contar do arbitramento (SUM 362 STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

A parte Recorrente requer, em suas razões recursais, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido da inicial ou, subsidiariamente, reduzir a condenação por danos morais.

Contrarrazões não apresentadas.

DO JULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RECLAMANTE

O recurso inominado interposto pela parte Reclamante foi conhecido e improvido, mantendo-se a sentença.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

Colendos Pares;

Constatada a omissão dos embargos, acolho-os para sanar o vício apontado, uma vez que o recurso interposto pela companhia aérea não foi analisado, pelo que passo a julgá-lo neste momento.

O Recurso Inominado interposto pela Reclamada não merece provimento.

Isto porque, muito embora tenha o
decisum
objurgado apontado que deixou a parte autora de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia, na medida em que não restou por provado os fatos constitutivos de seu direito, no caso, a alegação de atraso de voo e recolocação em itinerário diverso que ensejou em chegada ao destino final apenas 24h após ao horário previsto, o mesmo assim o fez com a juntada do documento incluso no ID 100421991.

Veja-se, da análise do mesmo, é possível observar que o itinerário contratado tinha por previsão de chegada ao destino final o horário das 21h35min do dia
07/01/2021
, sendo que o autor chegou apenas no mesmo horário do dia seguinte, configurando, portanto, atraso de um dia.

Saliento que, em defesa, a Recorrente aponta que a recolocação em itinerário diverso se deu em decorrência de ínfimo atraso no primeiro trecho, o que ensejou na perda da conexão, fatos estes que, porém, não elidem sua responsabilidade.

Ora, em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade, prevista no artigo 14 do código de defesa do consumidor, onde respondem as companhias aéreas de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

In casu,

o valor fixado a título de danos morais, este no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não comporta redução, frente ao considerável atraso sofrido até a chegada do consumidor ao destino final
.

Portanto, o recurso interposto não merece provimento.

Apenas para registro, da decisão proferida por este relator em momento anterior, a parte autora não apresentou embargos de declaração, portanto, impossível alteração da conclusão anterior por tal motivo.

Isto posto
, CONHEÇO do Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os ACOLHO para sanar a omissão e proferir julgamento ao Recurso Inominado, de onde,
conheço do Recurso Inominado, por ser tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE provimento, mantendo inalterados os termos da sentença, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95 e do anterior acórdão proferido.

Condeno a parte Recorrente VRG LINHAS AEREAS S.A. ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em razão da sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021